Tribunal: TJMT
Processo: 1014437-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014437-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ITALLO PAES DE BARROS CARVALHO - CPF: 010.125.581-00 (EMBARGADO), JULIA VOGL CAPISTRANO PEREIRA - CPF: 047.916.451-70 (EMBARGANTE), JULIA VOGL CAPISTRANO PEREIRA - CPF: 047.916.451-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. V. P. D. B. (EMBARGANTE), G. V. P. D. B. - CPF: 079.740.851-77 (EMBARGANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais os alimentos provisórios foram reduzidos, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Guilherme Vogl Paes de Barros
, representado por
Júlia Vogl Capistrano Pereira
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi provido parcialmente para o fim de reduzir os alimentos provisórios para 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do agravante
Itallo Paes de Barros Carvalho
.

O embargante aponta existência de vício de contradição, no tocante às provas apresentadas nos autos, no que se refere à fixação do
quantum
da obrigação alimentar e, ainda obscuridade, porque o acórdão não deixa claro qual o valor da obrigação após o encerramento da “redução salarial temporária”.

Pede o acolhimento do recurso, para o fim de sanar os vícios apontados e, alternativamente, que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de requisitar informações da empresa empregadora do agravante, ora embargado.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que deve ser rejeitado os embargos e aplicado multa prevista no art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição e obscuridade no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por Itallo Paes de Barros Carvalho, para reduziu os alimentos provisórios fixados na ação de alimentos por ele promovida.

Razão, contudo, não lhe assiste, haja vista que
não há contradição e obscuridade no acórdão e a real intenção do embargante é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente os motivos pelos quais os alimentos provisórios foram reduzidos, tendo em vista que “o agravante demonstrou que a verba alimentar determinada pelo juízo a quo é superior às suas reais possibilidades, mostrando-se necessária a adequação da decisão que fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo”.

Ou seja, ao contrário do que afirma o embargante não restou contraditório o acórdão com as provas constante dos autos, principalmente porque a fixação em 1/3 dos rendimentos líquidos do ora embargado, se deu com base nos holerites apresentados e na ausência de provas da existência de outras remunerações.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

O fato desta relatoria ter reduzido a verba fixada a título de alimentos ao patamar de 1/3 do rendimento líquido do agravante/embargado não impede que o referido percentual seja modificado, mormente considerando o caráter transitório da decisão que fixa a verba alimentar provisória, podendo ser revista e alterada a qualquer tempo, desde que colacionados aos autos documentação apta a sua modificação, o que ocorreu no presente caso.

Logo, não há se falar em obscuridade ou conversão do julgamento em diligência, devendo ser mantida a verba alimentar fixada em 1/3 do rendimento líquido do ora embargado, por ser importância que melhor atende ao binômio legal necessidade-possibilidade no caso concreto.

No caso, a manifestação do embargante configura um mero descontentamento com o resultado do julgamento, o que não se presta à modificação das razões de decidir.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Assim, o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas do embargante. Logo, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – alimentos provisórios – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
” (N.U 1001063-07.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019) (destaquei)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020